Tribunal: STF
Processo: MS 37184
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.  DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por Construtora OAS – em recuperação judicial, contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos Acórdãos 1.744/2018, 2.543/2019 e 147/2020, e exarados nos autos do processo de Tomada de Contas 013.382/2017-9.
    Narram os impetrantes que o TCU aplicou-lhes sanção de inidoneidade desconsiderando a existência de acordo de leniência celebrado com a CGU, em novembro de 2019, envolvendo os mesmos fatos e noticiado tempestivamente àquele órgão. Noticiam que, por meio do referido acordo restou estabelecida a isenção da “declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública”. Para amparar esse raciocínio, aduz ainda que este Supremo Tribunal Federal, no bojo dos MS 35.435 e 36.496, rel. Min. Gilmar Mendes, decisões monocráticas de 13.04.2018 e de 05.08.2019, viria se manifestando sobre os efeitos do acordo de leniência em relação a sanção de inidoneidade aplicada pelo TCU. 
    Requer a concessão de tutela de urgência para suspender, até o julgamento definitivo do mandado de segurança, os efeitos da declaração de inidoneidade no processo administrativo TC 013.382/2017-9, ao fundamento de que a sanção aplicada gera graves efeitos para o funcionamento da impetrante, com reflexos sobre os seus fornecedores e empregados diretos e indiretos, além de afetar sua credibilidade bem como a manutenção da atividade empresarial.
    Além de impetrar o presente mandamus, a autora apresentou, em 2/3/2020, ao TCU pedido inominado de extinção ou anulação da sanção, questionando o ato coator pela via administrativa. 
    Em 16/7/2020, foi protocolada petição (documento eletrônico nº 32) informando a desistência do mandado de segurança, pois o questionamento ao ato coator perante o TCU havia sido conhecido e provido quase integralmente, logo, o objeto do mandamus estaria perdido.
    A impetrante requer, portanto, a extinção do feito sem julgamento de mérito.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, cumpre ressaltar que, segundo o Tema 530 de Repercussão Geral desta Corte, o impetrante pode desistir do mandado de segurança independentemente de decisão de mérito ou de aquiescência da parte contrária. A ausência de manifestação do impetrado, por conseguinte, não representa óbice ao julgamento do pedido.
    Ex positis, com fulcro no artigo 21, VIII, do RISTF e no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto presente feito, sem resolução de mérito.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente